Tribunal: TJMT
Processo: 1009480-12.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009480-12.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 206.024.801-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS – ADVERTÊNCIA DE MULTA.

Se a parte maneja os embargos de declaração ao fito de insurgir-se contra o entendimento adotado, apontando vício inexistente, fruto de mera ilação, resulta claro o não atendimento dos ditames do art. 1.022, do CPC/15, o que inviabiliza o acolhimento deste recurso.

Mesmo a oposição dos embargos declaratórios para o fim de prequestionamento, pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o Código de Processo Civil.

Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa, nos termos do art. 1.026. § 2º, do CPC/2015, em caso de reapresentação de novos declaratórios"

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Maurício Ferreira do Nascimento
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1009480-12.2017.8.11.0000, originário da Ação Declaratória n. 1014932-11.2016.8.11.0041 em tramite na 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta pelo Embargante contra o
Estado de Mato Grosso,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Embargante alega que a ação proposta em primeiro grau se limita em questionar a validade da decisão em processo disciplinar com base em documento comprobatório de autoria da infração (Certificado de Identificação de Madeira) que não foi posto à apreciação do interessado para o exercício do contraditório.

Aduz que o servidor deve ter garantida a ampla defesa e o contraditório com o acesso à documentação e provas que comprovam a sua autoria na infração administrativa que culminou em processo disciplinar.

Diante o exposto, requer a expressa manifestação desse Egrégio Tribunal acerca dos temas jurídicos que delineiam a matéria, a possibilitar o amplo debate dessas matérias, qual seja, a ausência de presunção de garantia a ampla defesa no processo administrativo disciplinar, uma vez que, não permitiu o acesso a “
documento revelador
” da autoria, em todas as Instâncias, bem como a propiciar seu acesso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em eventuais recursos extraordinários. (ID 47101955).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões sustentando que a Embargante pretende tão somente rediscutir a matéria, e na questão meritória dos embargos manejados, aduz que não assiste razão a embargante, visto que a decisão atacada seguiu o entendimento firmado pelo STF, em julgamento sob o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto a Administração Pública respeitando o período quinquenal (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016). (ID 55529952).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando que no caso em exame, não ocorreu nenhuma das hipóteses de interposição dos aclaratórios. Porém, em verdade, estão pretendendo rediscutir a decisão, que lhes foi desfavorável. No entanto, o presente recurso não serve para rediscussão dos fundamentos de acórdão, ademais, os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao pré-questionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial.

Nesse sentido pugna pela rejeição dos embargos por ausência de pressupostos de admissibilidade. (ID 48278451).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação opinando pela rejeição dos presentes embargos. (ID 51715997).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020